Tribunal: STF
Processo: HC 66559
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTE (ART. 12 DA LEI N. 6.368, DE 21.10.1976).
LAUDO DE EXAME TOXICOLOGICO. PERICIA (ART. 159 DO C.P.P.). SÚMULA
361. FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA 145. ABSOLVIÇÃO DO RÉU OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
H.C. INDEFERIDO.
1. NÃO HAVENDO PERITOS OFICIAIS, O EXAME TOXICOLOGICO PODE SER
FEITO POR DUAS PESSOAS IDONEAS, ESCOLHIDAS DE PREFERENCIA AS QUE
TIVEREM HABILITAÇÃO TECNICA, COMO OCORREU NO CASO, COM OBSERVANCIA,
PORTANTO, DO PARAGRAFO 1.DO ART. 159 DO C.P.P. E SEM AFRONTA A
SÚMULA 361.
2. A FALTA DE COMPROMISSO DE TAIS PERITOS CONSTITUI MERA
IRREGULARIDADE, QUE, NA HIPÓTESE, NÃO CAUSOU QUALQUER PREJUIZO AO
RÉU (ART. 563 DO C.P.P.), NEM FOI POR ESTE OPORTUNAMENTE ALEGADA,
TORNANDO-SE POIS, QUESTÃO PRECLUSA (ARTS. 564, IV E 572, I).
3. NÃO TENDO HAVIDO, NA ESPÉCIE, FLAGRANTE PROVOCADO, MEDIANTE
INDUZIMENTO AO CRIME, POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO SE
CARACTERIZOU A HIPÓTESE PREVISTA NA SÚMULA 145.
4. A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NÃO
PODEM SER OBTIDOS MEDIANTE  'HABEAS CORPUS', QUANDO EXIGEM EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS.